Tribunal: TJBA
Processo: 8000423-09.2024.8.05.0019
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000423-09.2024.8.05.0019

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO SILVA PEREIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
VALTERMIRO JUNIOR CAIRES PEREIRA, THASSO CRISTOVAO MARINHO MACHADO

APELADO: AGUIAR OLIVEIRA HOLDING FAMILIAR LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
THASSO CRISTOVAO MARINHO MACHADO, VALTERMIRO JUNIOR CAIRES PEREIRA

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. DIREITO DE VIZINHANÇA. CONSTRUÇÃO DE MURO NA DIVISA. JANELAS CONSTRUÍDAS PELO AUTOR, SEM DISTANCIAMENTO LEGAL MÍNIMO. FATO OCORRIDO HÁ MAIS DE ANO E DIA. ARTS. 1.302 E 1.302 DO CC. EDIFICAÇÃO DE CONTRAMURO PELO RÉU. POSSIBILIDADE. DECRETAÇÃO DE REVELIA. EFEITOS MATERIAIS AFASTADOS. ART. 302, DO CPC. INDENIZAÇÃO POR TUTELA REVOGADA. CASUÍSTICA. VALOR APONTADO A DESTEMPO E DE FORMA UNILATERAL. SEM CONTRADITÓRIO.
QUANTUM
QUE DEPENDE DE APURAÇÃO INSTRUTÓRIA, QUIÇÁ PERÍCIA. IMPOSSIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. VIA AUTÔNOMA DADA A SINGULARIDADE DA SITUAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RECONVENÇÃO. SENTENÇA INALTERADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de nunciação de obra nova ajuizada para embargar construção do Réu que obstrui janelas abertas na linha divisória há mais ano e dia. Sentença de improcedência, com revogação da liminar. Apelo do Autor buscando a procedência. Apelo dos Réus buscando afastar a revelia e obter indenização decorrentes do art. 302, CPC.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar se o decurso de prazo de ano e dia da abertura de janelas impede o vizinho de construir muro em seu próprio terreno que vede a claridade. (ii). Se a contestação protocolada foi tempestiva e os impactos de tal conclusão. (iii) estabelecer se, na casuística, é possível condenar o autor ao pagamento de indenização por lucros cessantes apontada unilateralmente pelo réu dias antes da sentença, em razão da liminar revogada.

III.
Razões de decidir:

3. A eventual revelia não implica procedência automática do pedido, pois seus efeitos são relativos e não prevalecem diante de prova documental contrária (CPC, art. 345, IV).

4. A abertura de janelas a menos de 1,5m da divisa viola o art. 1.301 do CC, não gerando automática servidão. O vizinho pode levantar edificação ou contramuro em seu próprio terreno, ainda que vede a claridade da janela irregular (art. 1.302, § u. CC). Precedentes.

5. A tolerância superior a ano e dia apenas impede a demolição da janela irregular, mas não restringe o direito de construir do confinante.

6. Não há ato ilícito na conduta dos réus, pois a obra respeita os limites da propriedade e está licenciada.

7. Quanto à indenização por lucros cessantes, sem desconsiderar o teor do art. 302, do CPC, é indispensável pedido processualmente adequado e prova concreto do dano, devendo ser viável a liquidação nos próprios autos, o que não ocorreu na casuística. A quantificação de eventuais prejuízos dependerá instrução probatória e contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS,
pelos motivos expostos no voto do Relator.